Tribunal: TJES
Processo: 0004705-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004705-68.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER LAMEGO DE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Wagner Lamego de Faria, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, por incidência do Tema 660 da repercussão geral, ao entendimento de que a alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência dependeria da análise de normas infraconstitucionais. O agravante sustenta que a condenação baseou-se exclusivamente em provas frágeis e defende que a matéria é de natureza constitucional, afastando o óbice da repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a matéria veiculada no recurso extraordinário envolve ofensa direta à Constituição Federal ou se se trata de violação meramente reflexa; (ii) avaliar a aplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral, em face da controvérsia quanto à valoração das provas que embasaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso extraordinário não comporta seguimento quando a suposta ofensa à Constituição decorre da análise prévia de normas infraconstitucionais, como no caso da valoração da prova penal, o que configura violação constitucional meramente reflexa, nos termos do Tema 660 da repercussão geral.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que alegações de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência demandam o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, por força da Súmula 279/STF.

O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, especialmente com os precedentes ARE 748.371-RG/MT e ARE 1550988 AgR, que afastam a repercussão geral de matérias que demandem análise de normas não constitucionais.

O agravo interno não trouxe argumentos capazes de afastar a fundamentação adotada na decisão agravada, tampouco demonstrou distinção relevante em relação ao precedente firmado no Tema 660 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de eventual ofensa ao devido processo legal e à presunção de inocência, quando dependente de reavaliação das provas e de normas infraconstitucionais, configura violação constitucional meramente reflexa, não admitindo recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, conforme o Tema 660 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2020; STF, ARE 1550988 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

WAGNER LAMEGO DE FARIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 14413428), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 14117072) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na parte em que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 12539038), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil , em razão de verificar a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a matéria ventilada no Recurso Extraordinário não se resume à simples valoração de provas, mas sim à violação direta de princípios constitucionais, como a presunção de inocência (art. 5º, LVII) e o devido processo legal (art. 5º, LIV).

Afirma, ainda, que a condenação se baseou em provas frágeis, consistentes no depoimento da vítima e de um informante que teria feito apenas leitura labial, sem presenciar os fatos de forma direta.

Argumenta, assim, que a análise não demanda o reexame probatório vedado pela Súmula 279 do STF, mas sim a avaliação da validade jurídica das provas à luz da Constituição Federal, o que afastaria o óbice imposto pela decisão agravada.

Contrarrazões
(Id. 14816097) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004705-68.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
WAGNER LAMEGO DE FARIA

ADVOGADO:
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES16291-A, SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

WAGNER LAMEGO DE FARIA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 12539038), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 12071071) proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
que

negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
anteriormente

manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 140, §3º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo a sanção corporal substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, por igual período, a serem estabelecidas pelo juízo da execução
.

O
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. HOMOFOBIA. ARTIGO 140, §3º, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wagner Lamego de Faria contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime de injúria qualificada por homofobia (art. 140, §3º, do Código Penal), na forma de crime continuado (art. 71 do CP). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer seja ofertado o benefício da transação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de injúria qualificada pela homofobia; (II) Avaliar a possibilidade de concessão da transação penal em razão do quantum da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes de injúria, especialmente quando consistente e em harmonia com o restante das provas dos autos, possui elevado valor probatório para a formação do convencimento judicial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência. A autoria também está suficientemente demonstrada pelos depoimentos colhidos, nos quais o comportamento ofensivo do apelante, ao utilizar termos de conotação homofóbica, é corroborado tanto pela vítima quanto por testemunha.
A concessão de transação penal não é cabível no caso em análise, uma vez que a pena máxima cominada ao delito de injúria qualificada (art. 140, §3º, do CP) é superior a 2 anos, o que exclui a infração penal do rol das previstas na Lei nº 9.099/1995 para medidas despenalizadoras. Além disso, a transação penal é medida de conciliação pré-processual, cuja possibilidade se encerra com o recebimento da denúncia sem impugnação, segundo entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes de injúria, quando corroborada por outros elementos probatórios, pode ser suficiente para a condenação.

A transação penal não é aplicável a crimes cuja pena máxima em abstrato exceda 2 anos, nos termos da Lei nº 9.099/1995, sendo que sua concessão preclui com o recebimento da denúncia.
(
TJES
. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004705-68.2022.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Relator (a): Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, julgado em 05/02/2025)

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, ofensa ao
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal
, eis que o Acórdão recorrido fundamentou
“a condenação unicamente no depoimento contraditório e inseguro de informante, cuja percepção foi baseada em leitura labial, e nas declarações da vítima, cujo interesse em prejudicar o recorrente foi amplamente demonstrado pela instauração de sindicância contra a mesma na Corregedoria da Polícia Militar"
.

Contrarrazões
(Id. 13776055), pugnando pelo desprovimento.

Neste particular, cumpre ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à
ampla defesa e ao devido processo legal,
o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660),
rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
.
[...]”

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Na espécie, nota-se que
a irresignação revela hipótese de
ofensa meramente indireta ou reflexa ao texto constitucional,
inclusive quanto à
violação ao disposto no artigo 5º, inciso LIV
, haja vista a necessidade de se perquirir, inicialmente, suposta afronta a normas infraconstitucionais, notadamente
a
o Código do Penal.

(...)
”

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
a análise de eventual ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame de normas infraconstitucionais, configurando-se, assim, como reflexa a alegada violação constitucional, além de não possuir repercussão geral (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
.” (
STF
; ARE 1550988 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-06-2025 PUBLIC 24-06-2025)
.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.